Tribunal: TJPA
Processo: 0810004-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810004-72.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIEL MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810004-72.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ANTONIEL MIRANDA SANTOS

ADVOGADO: NICANOR MORAES BARBOSA – OAB/PA 19.42, ALBERTO DE ANTONIO DE

ALBUQUERQUE CAMPOS OAB/PA 5541; CAROLINA DE SOUZA RICARDINO – OAB/PA

26949.

AGRAVADO: RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

ADVOGADO: JACOB KENNEDY MAUÉS GONÇALVES - OAB/PA Nº 18.476

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANÁLISE DA LEGITIMIDADE DO TERCEIRO INTERESSADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO DE 1.º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTANCIA.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.

Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se o entendimento de não conhecimento do recurso, em razão de o pedido de legitimidade do terceiro interessado não ter sido apreciado pelo juízo de 1.º grau, o que incorreria em supressão de instância.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 25 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810004-72.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ANTONIEL MIRANDA SANTOS

ADVOGADO: NICANOR MORAES BARBOSA – OAB/PA 19.42, ALBERTO DE ANTONIO DE

ALBUQUERQUE CAMPOS OAB/PA 5541; CAROLINA DE SOUZA RICARDINO – OAB/PA

26949.

AGRAVADO: RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

ADVOGADO: JACOB KENNEDY MAUÉS GONÇALVES - OAB/PA Nº 18.476

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ANTONIEL MIRANDA SANTOS
contra decisão monocrática (ID 14021708) da lavra deste Relator, nos autos de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA,
cujo teor da diretiva

foi de não conhecimento do recurso em razão de a matéria alusiva a legitimidade do agravante não ter sido apreciada na ação principal e, ainda, que a parte agravante não fez parte daquela demanda, implicando-se a sua análise em indevida supressão de instância.

A referida decisão restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. PRELIMINAR SUSCITADA NÃO CONHECIDA, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA NÃO VEICULADA NA DECISÃO RECORRIDA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A agravante alega que o magistrado de 1.º grau se posicionou aduzindo que deveria ser realizado pela instância recursal a legitimidade do agravante enquanto terceiro interessado.

Assim, entende que o não conhecimento do recurso, na decisão monocrática, fundamentando-se em pendência de julgamento de legitimidade pelo juízo de piso, configura-se como uma negativa de prestação jurisdicional.

Ante esses argumentos, requer que o Agravo Interno seja levado à apreciação do Colegiado para reformar a decisão combatida, dando-lhe provimento para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1663079) salientando que o recorrente é estranho à relação processual dos autos da ação ordinária n.º 0006244-82.2018.814.0022 e que o único ato praticado pelo agravante nos autos originários foi a juntada de uma petição requerendo admissão como terceiro interessado, o que ocorreu após a prolação da decisão interlocutória recorrida, cuja análise e deferimento depende de trâmite processual, inclusive anuência das partes e análise dos requisitos necessários à admissão.

Assevera que o recorrente busca sua admissão na via recursal, o que resulta em supressão de instância, já que o juízo
a quo
ainda não se manifestou a esse respeito, ressaltando que a admissão de terceiro interessado somente produz efeitos após o deferimento de ingresso.

Além disso, aponta inexiste inconformismo/prejuízo do recorrente, eis que a Câmara Municipal de Igarapé-Miri é quem teve os atos políticos-administrativos impactado pela decisão recorrida e mesmo assim por cautela resolveu aguardar decisão de mérito.

Quanto ao interesse recursal, assertoa que o vice-prefeito ora recorrente é o substituto legal do prefeito nos casos de vacância ou impedimento. E se há decisão judicial reintegrando o prefeito municipal ao cargo eletivo, por óbvio que o recorrente retorna ao cargo de adjunto, para o qual foi eleito democraticamente em chapa com o titular. Inexiste, portanto, direito adquirido pelo vice-prefeito à vaga do titular.

Indica , ainda, a inexistência de certidão da respectiva intimação, na forma do art. 1.017 do CPC.

O agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de Plenário Virtual.

Belém (PA), 10 de março de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente quanto a alegação da parte agravada quanto a ausência de juntada de certidão de intimação nos autos, verifico que essa exigência não se estabelece aos processos eletrônicos, na forma do art. 1.017, §5.º, do CPC.

Por seu turno, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do recurso, em razão de a matéria alusiva a legitimidade do agravante não ter sido apreciada na ação principal e, ainda, que a parte agravante não fez parte daquela demanda, implicando-se a sua análise em indevida supressão de instância.

Releva pontuar que, não obstante ter sido colacionado aos autos excerto de decisão do magistrado de 1.º grau em que menciona a condição de terceiro interessado do agravante, nas razões do agravo interno, mantenho posicionamento a respeito do não conhecimento do recurso, pois não há decisão de mérito a respeito da temática da legitimidade na ação principal, o que inviabiliza a supressão da instância nessa análise.

Nesse viés, verifico que essa questão ainda não foi submetida à apreciação do Juízo da causa, ou seja, antes de sua eventual admissão na ação, recorreu de decisão proferida naqueles autos, repercutindo em óbice apreciação da legitimidade de quem não faz parte da ação de origem.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE, CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.

ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1- Deferida tutela antecipada pelo juízo a quo, para que o agravante proceda a internação do agravado portador de pedra na bexiga, em estado grave, e realize cirurgia e tratamento médico, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco) dias;
2- Preliminar suscitada não conhecida, tendo em vista a impossibilidade de exame de matéria não veiculada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Princípio da congruência
; 3- Conforme determina o texto constitucional, os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde; 4- A aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

Redução do valor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o fim de evitar o enriquecimento ilegal da parte; 5- Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(2018.05015139-21, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA

PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em

2018-12-07, Publicado em Não Informado(a)

)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO CONFIGURADA.
QUESTÃO, PORÉM, QUE NÃO FOI ANALISADA NO JUÍZO AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2017.00832947-84, 171.134, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-03-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM CONEXÃO COM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. NÃO ESTÁ NO ROL DO 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. NÃO ESTÁ NO ROL DO 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE MÉRITO. LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.
AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO QUE FAZ PARTE DA DECISÃO AGRAVADA E AINDA NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. DA DECADÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL PROPOSTA PELO RECORRIDO
. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE A ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO QUE NÃO É PASSÍVEL DE DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I - O recorrente questiona a decisão singular que deixou de reconhecer a existência de litispendência entre a reconvenção apresentada pelo recorrido nos autos da ação de imissão de posse, deixou de reconhecer a decadência da ação declaratória de nulidade e ainda alegou a ilegitimidade ativa do espólio em função da falta de ação de inventário. Como matéria de mérito alegaram que o negócio jurídico de compra e venda do bem imóvel foi firmando dentro da legalidade não havendo que se falar em qualquer vício que importe na sua nulidade ou anulação.
II - DO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO: o presente recurso não deve ser conhecido na parte que trata sobre a litispendência e a ilegitimidade ativa do recorrido, uma vez que não são passíveis de análise por meio de agravo de instrumento. Bem como não deve ser conhecido no ponto que aborda sobre a legalidade do negócio jurídico, a fim de não incorrer em supressão de instância e desrespeito ao Devido Processo Legal.
III ? DA DECADÊNCIA: A ação de nulidade de compra e venda de imóvel tem como fundamento a simulação do negócio jurídico pela prática de agiotagem. Sendo esta uma causa de nulidade não há que se falar em decadência. Alegação de decadência afastada. IV - Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.

(2018.03593679-87, 195.300, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-09-05)

Nesse sentido, mantenho a decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, visto que a apreciação da legitimidade do terceiro interessado não foi objeto de análise de juízo
a quo
.

Vele lembrar que as questões concernentes a ilegitimidade ativa alegada pelo recorrente não é matéria que pode ser enfrentada por meio de agravo de instrumento, uma vez que não estão inseridas no art. 1.015 do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2020